Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728201-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Neuton de Souza Bastos Agravado: João Nascimento Sales D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Euton de Souza Bastos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700690-06.2020.8.07.0005, assim redigida: “O documento em anexo noticia o bloqueio total da quantia executada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Desta forma, de ordem, anoto a penhora do bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor de R$ 673,05 em conta da CEF, para conta à disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Expeça-se edital de intimação acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação na forma dos artigos 854, § 3o, e artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Fica a parte credora intimada a dizer se o valor bloqueado é suficiente para quitar o débito, cientificada de que seu silêncio será interpretado como quitação. Sem impugnação da parte requerida quanto ao valor penhorado, defiro, desde logo, a expedição de ofício de transferência em favor do Projur. Quanto ao pedido de Id 97332155 da Curadoria, indefiro-o. Compete à parte executada a comprovação de que a conta bloqueada se trata de poupança. O bloqueio foi realizado há mais de um mês. Assim sendo, é razoável concluir que a parte teve conhecimento da penhora e da existência do processo de execução, preferindo manter-se inerte. Ademais, os bancos expedem comunicações aos seus clientes noticiando o bloqueio da conta por ordem judicial. A Justiça não suporta o paternalismo exagerado. É preciso gestão processual e otimização dos parcos recursos. O devedor não se dá ao trabalho de comparecer aos autos, ou seja, pouco se importa com o processo. A expedição de ofício à instituição financeira provoca uma imensa sobrecarga, com a elaboração do ofício por um servidor, remessa à diretora de secretaria, conferência pela diretora de secretaria, remessa à magistrada, assinatura da magistrada, retorno à secretaria, remessa ao banco, acompanhamento constante se o ofício foi respondido, reiteração no caso de não resposta, havendo respostas, juntada ao processo e vista às partes, tudo feito, conclusão para decisão. E toda essa rotina trabalhosa para um devedor que não se sentiu afetado com o bloqueio porque não quis comparecer aos autos para alegar nada. É óbvio que este valor não faz diferença na vida financeira deste devedor. Ademais, é preciso recordar que a regra da impenhorabilidade da poupança é um direito disponível, em que o devedor pode abrir mão desta impenhorabilidade. Está claro que o valor bloqueado, ainda que em poupança, não faz falta para o devedor, que se mantém inerte, sendo comodamente patrocinado pela Curadoria Especial. A Curadoria não tem como afirmar que o devedor pretende fazer valer a regra da impenhorabilidade. Pode ocorrer que o devedor prefira abater o valor da dívida com o valor que foi bloqueado, tanto que tem ciência do bloqueio da conta bancária e continuou alheio aos autos. Assim, há interesse do devedor no pagamento da dívida com o bloqueio dos autos diante da sua inércia em alegar eventual impenhorabilidade.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 28691881), em síntese, que figura na posição de devedor e está representado pela curadoria especial prestada pela Defensoria Pública. Argumenta que a penhora de quantia efetivada pelo Juízo singular por meio do sistema Sisbajud pode ter recaído sobre bem impenhorável, mas, por força do sigilo bancário, a Defensoria Pública somente poderá cientificar-se a respeito dessa situação por meio da prévia intervenção do Poder Judiciário. Assim, afirma ser necessária a expedição de ofício à instituição bancária que exerce a custódia do valor penhorado para que informe a eventual natureza de bem impenhorável, de modo a preservar a normatividade dos princípios do devido processo legal e da cooperação. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informe a respeito da natureza da conta e do bem penhorado, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois está representado pela Defensoria Pública que está a exercer a curadoria especial. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado na situação em que o devedor é representado pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. A curadoria especial consiste em múnus exercido pela Defensoria Pública com a finalidade de garantir os interesses de sujeitos em situações específicas de vulnerabilidade prefiguradas no art. 72 do CPC. No caso, o recorrente é réu revel, razão pela qual a Defensoria Pública passou a atuar no curso do processo em favor do devedor (art. 72, inc. II, do CPC). O Juízo singular determinou a penhora de bens pertencente ao devedor por meio do sistema Sisbajud, o que resultou no efetivo bloqueio de valor depositado em conta bancária custodiada pela Caixa Econômica Federal. Diante dessa situação, a Defensoria Pública requer a expedição de ofício à referida instituição bancária com a finalidade de obter informações a respeito da natureza da conta e da origem do bem penhorado para verificar se está abrangido pelas hipóteses de impenhorabilidade enunciadas no art. 833 do CPC. De fato, as informações relativas aos dados bancários do recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. Portanto, a garantia de que o valor bloqueado não é impenhorável somente pode ser determinada por meio da efetivação da diligência requerida pela Defensoria Pública, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Além disso, a referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), pois a revelia não pode justificar eventual constrição indevida da esfera patrimonial do devedor. A respeito desse tema, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. CABÍVEL. 1. A requisição de diligências às instituições financeiras, realizada pelo Poder Judiciário, deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Precedente deste e. TJDFT. 2. De acordo com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar a expedição de ofício à instituição bancária.” (Acórdão no 1123757, 07136931420188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, publicado no DJE: 18/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA DO PATROCINADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Atende ao Princípio da Cooperação a determinação de expedição de ofício à instituição bancária, para que informe a natureza da conta na qual houve o bloqueio via sistema Bacenjud, pois a Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria de Ausentes, não tem acesso ao executado para lhe prestar esclarecimentos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 1155536, 07162342020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis e revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a pretensão recursal está alinhada com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo poderá resultar na expropriação indevida de bem pertencente ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro os requerimentos de: a) concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata suspensão da prática de novos atos processuais, ressalvadas as diligências necessárias ao cumprimento do item “b)” abaixo especificado; e b) antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular a imediata expedição de ofício à instituição financeira indicada pela Defensoria Pública com a requisição de informações a respeito da origem do bem penhorado e da natureza da conta bancária aludida. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator